Tribunal: CARF
Processo: 13819.003730/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003730/2008-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-008.503 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Interessado
LUIZ ALBERTO ANGELO GABRILLI FILHO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a efetiva retenção, deve ser mantida a glosa do imposto de
renda retido na fonte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a omissão apontada no acórdão embargado é de rigor o
esclarecimento da questão controvertida com a finalidade de sanar o vício na
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-006.433, de 04 de junho de
2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado dando provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer o IRRF no montante de R$ 2.998,62.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração, anexo às fls. 100 a 101, opostos por este
Conselheiro Relator, em face do acórdão no 2201-006.433 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003730/2008-55
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003730/2008-55

/ 1a Turma Ordinária, datado de 04 de junho de 2020, anexo às fls. 96 a 98, onde, os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, acordaram em negar provimento ao recurso voluntário.
Para rememorar o caso, destaco que o presente processo tem por objeto os
seguintes créditos tributários, conforme relatado no acórdão que julgou o Recurso Voluntário
(fls. 96 a 98), a seguir transcrito:
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-41.578 – 5a
Turma da DRJ/SP2, fls, 33 a 35.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de fls. 07 a 09, relativo ao IRPF/05, por meio da
impugnação de fls. 01 e 02.
O lançamento originou-se da omissão de rendimentos tributáveis pagos por pessoas
fisicas a titulo de alugueis no montante de R$ 55.072,72, informados na Dimob e glosa
do imposto retido na fonte no montante de R$ 3.396,42.
O contribuinte, por intermédio de sua procuradora, contesta o lançamento alegando em
síntese que a glosa do imposto retido na fonte não merece acolhida, visto que os
comprovantes de rendimentos apresentados pelas fontes pagadoras demonstram que são
procedentes as compensações efetuadas pelo contribuinte e, relativamente à suposta
omissão de rendimentos requer prazo suplementar para apresentação de documentos que
comprovem a improcedência do lançamento.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste não assiste razão
ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Não restando comprovado nos autos que o lançamento incluiu indevidamente os
rendimentos considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de
manter o lançamento.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Somente o imposto comprovadamente pago ou retido na fonte, correspondente a
rendimentos incluídos na base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo
para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração
de ajuste anual.
Considerando que estes embargos dizem respeito à decisão relativa ao mérito do
recurso voluntário, transcreve-se a seguir, a ementa e o trecho do acórdão relacionado à matéria
embargada:
EMENTA:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003730/2008-55

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a efetiva retenção, deve ser mantida a glosa do imposto de
renda retido na fonte.
TRECHO DO ACÓRDÃO EMBARGADO RELACIONADO À MATÉRIA
Analisando os novos argumentos do recorrente e os comprovantes de rendimentos da
Écran Radiologia e Documentação Odontológica (fls. 51) onde é comprovado a
retenção de R$ 237,03, o da EXPRESSO GUARARÁ LTDA (fls. 52), com a retenção
no valor de R$ 28.718,64, o da Soc. Empresarial de Taro. e Serviços (fls. 53) no valor
de 2.520,96 e o da Farmácia Bio Quality Ltda, fls. 54, no valor de 2.521,95, veremos
que os mesmos não são suficientes para comprovar o alegado em seu recurso.
Em face deste acórdão, este Conselheiro relator, opôs os embargos de declaração,
anexo às fls. 100 a 102, alegando que, devido à múltiplas lides administrativas do contribuinte,
deixou de analisar alguns elementos de prova apresentados pelo contribuinte, conforme os
trechos do relatório do despacho de admissibilidade dos embargos prolatado pelo presidente
desta turma de julgamento, a seguir transcritos:
Quando em julgamento dos autos, possivelmente induzido a erro em razão de múltiplas
lides administrativas semelhantes, concluiu-se para todos os quatro processos pela
negativa de provimento dos recursos voluntários, em razão de não terem sido juntados
elementos capazes de assegurar que o contribuinte fiscalizado arcou com o ônus do
tributo, bem assim por não ter sido evidenciado seu efetivo recolhimento.
Não obstante, quando da formalização dos acórdãos, constatou-se que no presente
processo, foram juntadas pela defesa, comprovantes de recolhimentos, os quais
passaram despercebidos e, assim não foram devidamente avaliados no curso do voto
condutor do acórdão.
Pois, na reanálise da documentação apresentada, foi constatado que por ocasião do
recurso, o contribuinte apresentou elementos anexos às fls. 55 a 84, que não foram
considerados por ocasião da confecção do voto relatado.
Portanto, é inequívoco que o acórdão embargado deixou de avaliar adequadamente os
elementos contidos nos autos, do que resulta omissão que deve ser suprida mediante
submissão a novo julgamento pelo colegiado de 2a instância, tudo nos termos do art. 65
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.
Quando da análise de admissibilidade dos Embargos de Declaração, após
constatar a sua tempestividade, o Presidente da Colenda 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF os acolheu integralmente, conforme demonstrado a seguir:
Por tudo que conta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais expressos no
Despacho supra, com os quais concordo integralmente, no uso das competências a mim
conferidas pelo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
admito os Embargos de Declaração propostos pelo Conselheiro Francisco Nogueira
Guarita, a quem, em razão de sua condição de Relator do Acórdão embargado, distribuo
o presente para relatoria e nova inclusão em julgamento.
Considerando que este Conselheiro foi o relator do acórdão embargado, estes
autos foram novamente distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003730/2008-55

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Conforme já analisados no exame de admissibilidade, os embargos de declaração
são tempestivos, sendo portanto, conhecidos.
De acordo com os fundamentos expostos na decisão de admissibilidade às fls.
102, houve de fato omissão no acórdão embargado, em relação às omissões apontadas.
Para uma melhor compreensão da lide e do direito do contribuinte, cita-se a
seguir, os trechos do acórdão embargado, onde são apresentados os argumentos para a negativa
de provimento do recurso do contribuinte:
Em seu recurso, o contribuinte se insurge apenas em relação à glosa da compensação do
imposto retido na fonte declarado pelo mesmo em relação às fontes pagadoras,
conforme os trechos de sua defesa:
A Fazenda Nacional questiona o aproveitamento de valores retidos na fonte em favor do
Recte., efetuados pelas sociedades (2.1.) Ecran Radiologia e Documentação
Odontológica S/C Ltda., CNPJ.MF. 00.659.470/0001-61; (2.2.) Expresso Guarará Ltda.,
CNPJ.MF. 03.239.552/0001- 45; (2.3.) Sociedade Empresarial de Terceirização e
Serviços Ltda., CNPJ.MF. 04.842.349/0001-21, e (2.4.) Farmácia Bio Quality Ltda.,
CNPJ.MF. 71.811.632/0001-83, assim:

Analisando os novos argumentos do recorrente e os comprovantes de rendimentos da
Écran Radiologia e Documentação Odontológica (fls. 51) onde é comprovado a
retenção de R$ 237,03, o da EXPRESSO GUARARÁ LTDA (fls. 52), com a retenção
no valor de R$ 28.718,64, o da Soc. Empresarial de Taro. e Serviços (fls. 53) no valor
de 2.520,96 e o da Farmácia Bio Quality Ltda, fls. 54, no valor de 2.521,95, veremos
que os mesmos não são suficientes para comprovar o alegado em seu recurso.
Analisando em conjunto os elementos acostados aos autos às fls. 55 a 84, tem-se
que a única retenção em que não foram apresentados comprovantes de pagamento do valor
declarado, foi a retenção da Expresso Guajará Ltda, pois o fisco, conforme o extrato anexo às fls.
24, considerou a diferença de retenção a menor de R$ 397,80. Portanto, deve a unidade
preparadora manter a glosa deste valor, pois não foram apresentados outros comprovantes de
pagamento.
CONCLUSÃO
Em razão do acima exposto, acolho os Embargos, com efeitos infringentes, para
sanar o vício apontado em face do Acórdão no 2201-006.433, de 04 de junho de 2020, e assim
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003730/2008-55

consignar que deve ser dado parcial provimento ao recurso voluntário no sentido de restabelecer
o imposto retido na fonte declarado de R$ 2.998,62.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital